Tribunal: TJES
Processo: 5004785-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004785-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN DA SILVA REIS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004785-59.2022.8.08.0030

RECTE.: RONAN DA SILVA REIS

RECDO.: COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. BICICLETA SEM TRAVA DE SEGURANÇA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Ronan da Silva Reis em face da Cooperativa de Crédito Conexão – SICOOB Conexão, aduzindo o requerente que no dia 12/04/2022 deixou sua bicicleta no estabelecimento oferecido pela requerida para então realizar seu atendimento, sendo que ao retornar tomou conhecimento que a mesma foi furtada. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais. Em defesa apresentada no ID 5047498 a demandada sustenta que o autor deixou sua bicicleta sem trava de segurança (cadeado), rompendo o nexo de causalidade da responsabilidade civil. O autor ofertou RI no ID 5047517 com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5047523.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, em parte, o pedido formulado na inicial, apenas para condenar o requerido ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais), a ser corrigido desde o efetivo prejuízo com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Inicialmente esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Assim, a responsabilidade civil independe do elemento culpa, sendo somente afastada ou mitigada se demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, caso fortuito ou força maior ou por fato imputável a terceiro, o que se verifica no caso sub judice. A culpa exclusiva da vítima não restou caracterizada, já que presente a responsabilidade da instituição financeira que se introduz pela ausência de cautela no desempenho de seu mister (depósito). No caso em comento, conforme bem esclarecido pelo magistrado de piso, existiu culpa concorrente pois a instituição ré foi negligente com relação à segurança do estabelecimento, vez que o furto ocorreu no estacionamento exclusivo, porém, o consumidor foi imprudente ao deixar sua bicicleta sem qualquer trava de segurança (cadeado, por exemplo), que dificultasse a ação de qualquer meliante. Não há como ignorar que se trata de bem móvel de facílima subtração e que foi deixado no local sem qualquer tipo de trava. O referido comportamento é similiar a pessoa que deixa o carro no estacionamento aberto e com a chave, facilitando a ação de terceiros. Portanto, nesses limites, reconheço que ambas as partes participaram para o ocorrido. Porém, esclareço desde já que as causas concorrentes de responsabilidade repercutiram necessariamente no valor do arbitramento (ou seja, cada uma das partes deve arcar com 50% do valor do bem). Sobre o tema, colaciono precedente: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DO ART. 14, CAPUT, DO CDC. CULPA CONCORRENTE. AUTOR QUE DEIXOU DE PRENDER A BICICLETA COM CADEADO
. PLACAS INDICAVAM O RISCO DE FURTO NO LOCAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COM BASE NA SÚMULA 130 DO STJ. RECURSO DA RÉ. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM FUSTIGADO. A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A CULPA CONCORRENTE.
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. AUTOR QUE DEVERIA TER OPERADO O CHAVEAMENTO DA BICICLETA, OBSERVANDO CUIDADOS MÍNIMOS COM SEU PATRIMÔNIO. INCÚRIA QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA CULPA CONCORRENTE DAS PARTES NA OCORRÊNCIA DO EVENTUS DAMNI
. SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50047783420228240091, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 11/08/2022, Primeira Turma Recursal). Quanto ao dano moral, a situação do caso concreto não tem o condão de ensejar reparação por danos morais, tendo em vista que a parte autora não logrou comprovar a ocorrência de violação de seus direitos de personalidade ou abalo psíquico que extrapolasse os meros dissabores normais decorrentes da situação por vivenciada, ainda mais que concorrera para o episódio discutido. O dever de indenizar, pela caracterização do dano moral, deve decorrer apenas de situações vexatórias e humilhantes, com evidente prejuízo à honra e à imagem do ofendido, sob pena de se fomentar a chamada “indústria do dano moral”.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)